Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702334-02.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MARQUES DOS SANTOS, CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA e SERGIO MARQUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de monitória proposta por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA., julgou procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 12.570,59 (doze mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de mora a contar da citação. Em suas razões, os réus, ora apelantes, sustentam que: 1) o requerido Sérgio teve cerceado o seu direito à defesa, uma vez que sua citação não obedeceu aos critérios estabelecidos na portaria da Portaria GC 34 de 02/03/2021; 2) a intimação eletrônica não pode ser considerada válida ante a ausência de comprovação da realização do ato e da impossibilidade de guarda do comprovante de recebimento pelo primeiro requerido; 3) a dívida decorre de internação do requerido Sérgio diante da gravidade do seu estado de saúde; 4) esclareceram ao autor que não poderia arcar com as despesas e solicitaram que fossem conduzidos ao Hospital Regional de Ceilândia – HRC; 5) “não tiveram liberdade em optar ou não pela internação, sendo esta forçada em hospital particular, com a exigência, pela instituição, da devida contraprestação pelos serviços prestados”; 6) o apelado procrastinou o contato para inserção de Sérgio na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar; 7) o Distrito Federal deve arcar com o pagamento das despesas oriundas do tratamento em hospital privado a partir da inserção do paciente na lista da Central de Regulação de Internação. Requerem seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso, para acolher a preliminar arguida (nulidade da citação do primeiro requerido), afastar, por conseguinte, à revelia, e restabelecer o prazo para apresentação de contestação, a contar da publicação desta decisão. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para declarar indevida a dívida por serviços referentes à internação hospitalar. Contrarrazões apresentadas (ID 33900156). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, por conseguinte, deixam de recolher o preparo. Da análise dos documentos apresentados, constata-se que o benefício deve ser concedido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar, para início da análise, os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise dos documentos juntados aos autos indica que os apelantes não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais. Os apelantes comprovaram que Sérgio é aposentado e aufere como provento de aposentadoria a quantia de R$ 2.942,57 (dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Já a apelante Cláudia, ao que tudo indica, está desempregada, conforme se infere da carteira de trabalho apresentada (ID 34175362 e 33900151). Por fim, destaque-se que, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Desse modo, deve ser deferido o benefício pretendido pelos apelantes. Os apelantes pleiteiam também que o recurso seja recebido no efeito suspensivo. No que concerne ao referido pleito, importa registrar que a ação monitória objetiva a formação de título executivo judicial a favor do credor que possui prova escrita na qual se reconheça obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa, de fazer ou não fazer. Trata-se, portanto, de demanda de natureza cognitiva, mas que possui procedimento especial previsto nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil - CPC. O art. 702, § 4o, do CPC prevê que a oposição dos embargos à ação monitória pelo réu suspende a eficácia da decisão que defere a expedição do mandado monitório até o julgamento em primeiro grau. Já o § 8o do mesmo dispositivo legal afirma que, rejeitados os embargos, o mandado monitório se converte de pleno direito em título executivo judicial, de modo que o processo prosseguirá com observância às normas atinentes ao cumprimento de sentença. Dos referidos dispositivos é possível concluir que o recurso de apelação, no curso do procedimento monitório, não tem efeito suspensivo automático. A propósito, registrem-se posicionamentos nesse sentido: “Acolhidos ou rejeitados os embargos, o julgamento correspondente virá corporificado em sentença, impugnável por apelação (art. 702, § 9o). Rejeitados, fica liberada a eficácia executiva da decisão concessiva do mandado (art. 701), até então suspensa em razão da oposição de embargos e, consequentemente, apelação que vier a ser interposta pelo embargante será destituída do denominado efeito suspensivo, a permitir a execução provisória pelo embargado (arts. 701 e 702, § 4o).” (MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais. 16a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016, p. 281) - grifou-se “O recurso cabível contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos será apelação (art. 702, § 9o), cujo recebimento dar-se-á apenas no efeito devolutivo. De fato, o § 4o do art. 702 estabelece que a suspensão da eficácia da decisão que determina o cumprimento da obrigação perdura somente até o julgamento em primeiro grau dos embargos.” (JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, Procedimentos Especiais, vol. II. 51 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 426) - grifou-se Não obstante, o art. 995, parágrafo único, do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Apesar de possível a concessão do efeito suspensivo, em análise preliminar, verifica-se não se verifica probabilidade de provimento do recurso. Os apelantes alegam, em síntese, o cerceamento do seu direito de defesa por ausência de citação válida, bem como a ilegalidade da cobrança do autor pelos serviços prestados de internação hospitalar ao apelante Sérgio. No tocante à alegação de cerceamento de defesa, o Oficial de Justiça entrou em contato com ambos os apelante, através de ligação e por mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, encaminhou o mandado de citação de ambos os réus, e, para comprovar o efetivo cumprimento do mandado, recebeu e juntou aos autos cópia de suas identidades (ID 108044689, 108044694 e 108049526). Em análise não exauriente, a certificação - com fé pública - do Oficial de Justiça de que realizou comunicação com ambas as partes sobre o teor do mandado, atrelada ao envio de seus documentos pessoais de ambos os réus, é meio idôneo a comprovar a ciência das partes da ordem constante do mandado ou do ofício. Quanto à ilegalidade da cobrança do autor pelos serviços prestados de internação hospitalar ao apelante Sérgio, a questão não foi apreciada na instância de origem, o que fere o duplo grau de jurisdição. Trata-se de matéria cognoscível de ofício. Nada obstante, os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o disposto no art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil- CF. Portanto, os apelantes devem ser intimados para se manifestar sobre eventual ofensa ao duplo grau de jurisdição. Por todo o exposto, DERIFO a gratuidade de justiça aos apelantes. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre eventual ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição no que concerne à matéria da legalidade da cobrança dos serviços hospitalares dispensados ao apelante Sérgio. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator